Tribunal: STF
Processo: ARE 707958
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Deficiência de fundamentação. Inviável o processamento do recurso. Precedentes do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.